Tribunal: STF
Processo: AC 549
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-26
Data de publicação: 2009-11-26

Ementa:
EMENTA: 	QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CÍVEL 
   ORIGINÁRIA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO, 
   CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE O ESTADO 
   DE ALAGOAS E A UNIÃO. LIMITE DE 15% DA RECEITA LÍQUIDA REAL DO 
   ESTADO PARA CÁLCULO DA PRESTAÇÃO MENSAL DEVIDA À UNIÃO. CLÁUSULA 
   QUINTA DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS 
   OCORRENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS DE DECISÕES 
   MONOCRÁTICAS SUBMETIDAS A REFERENDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
   RECURSAL. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. LIMINAR REFERENDADA.
I - É 
   inadmissível o agravo regimental, por falta de interesse de 
   recorrer, se interposto de decisão monocrática sujeita a 
   referendo pelo Colegiado.
II - Fumus boni juris e periculum in 
   mora ocorrentes.
III - Cautelar deferida para o fim de suspender 
   qualquer bloqueio, sequestro, transferência, desvio e 
   levantamento das receitas próprias ou das cotas do Fundo de 
   Participação ou contas públicas mantidas junto ao Banco do Brasil 
   S/A e à Caixa Econômica Federal, pertencentes ao Estado de 
   Alagoas.
IV - Pedido de extensão do provimento cautelar deferido 
   para impedir a inclusão do Estado de Alagoas no CAUC e no CADIN, 
   nos estritos limites da discussão trazida à apreciação nesta 
   ação.
V - Agravos regimentais não conhecidos. Decisão concessiva
   da cautelar e do pedido de extensão referendadas pelo 
   Plenário.